Tribunal: TJSP
Processo: 2144873-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação Fiduciária – Busca e Apreensão – Liminar deferida, mas não cumprida, ante a falta de localização do bem – Pedido da credora para conversão da ação em execução de título extrajudicial – Cabimento – Aplicação do disposto no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 – Faculdade concedida ao credor, que pode ser exercida a qualquer tempo, de acordo com seus interesses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação Fiduciária – Busca e Apreensão – Liminar deferida, mas não cumprida, ante a falta de localização do bem – Pedido da credora para conversão da ação em execução de título extrajudicial – Cabimento – Aplicação do disposto no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 – Faculdade concedida ao credor, que pode ser exercida a qualquer tempo, de acordo com seus interesses – Impossibilidade de enfrentamento da tese de conexão com outra ação, invocada em contestação prematuramente apresentada, ante a regra que veda a supressão de instância – Decisão mantida.

Agravo não provido.